Tribunal: TJDFT
Processo: 0753369-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753369-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Alves de Oliveira Júnior, acusado de integrar organização criminosa voltada à apropriação indevida de veículos e fraudes cibernéticas (autos no 0713777-53.2025.8.07.0005, Relatório de Investigação no 1314/2025 da 16a Delegacia de Polícia, ID no 257170672, págs. 36-38, 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina). 2. Alega, em suma, que a prisão foi decretada com base em imputações genéricas e contraditórias, sem individualização da conduta ou demonstração de vínculo com os demais investigados. Afirma que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata dos crimes imputados, sem demonstrar contemporaneidade ou necessidade concreta da medida extrema. 3. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em parecer elaborado pela Dra. Marinita Maria da Silva, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID no 79489009, págs. 1-5). 4. Em favor do corréu, Leonardo de Morais, paciente no HC no 0753468-89.2025.8.07.0000, foi deferida, em parte, liminar que revogou a prisão preventiva, mediante o pagamento de fiança e o cumprimento de medidas cautelares. 5. Com base no art. 580 do CPP, os efeitos daquela decisão podem ser estendidos aos corréus na mesma situação fático-jurídica e que também impetraram outros habeas corpus, garantindo isonomia e evitando decisões contraditórias. 6. Cumpre decidir. 7. Conheço o habeas corpus e passo ao reexame da liminar. 8. À época da análise do pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID no 79054097): [...] 9. O paciente foi preso preventivamente em 14/11/2025 (autos no 0715098- 26.2025.8.07.0005), acusado dos crimes de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP), furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e ocultação de valores ou bens (art. 1o da Lei no 9.613/1998). 10. A investigação decorre do Inquérito Policial no 0713777- 53.2025.8.07.0005, que apura suposto envolvimento em esquemas de fraudes veiculares e cibernéticas, em trâmite na 2a Vara Criminal e no 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. 11. A decisão que acolheu a representação da autoridade policial e do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva ponderou que as condutas imputadas aos investigados envolvem invasões a sistemas governamentais (Gov.br e Detran/DF), mediante a manipulação de credenciais e senhas de servidores públicos, desde 2023. 12. No levantamento realizado pela investigação policial, foi apurado que o terminal telefônico que estava sob a posse do paciente foi responsável pelo acesso indevido a 15 (quinze) contas de servidores públicos, entre 30/12/2024 e 18/3/2025, utilizando credenciais e senhas com a segurança comprometida (ID no 254416122, pág. 36). 13. Consta relato que o paciente: “[...] foi identificado em práticas mais sofisticadas, consistentes no acesso indevido ao sistema GOV.BR mediante vulnerabilidade associada ao atendimento no balcão do INSS, obtendo, assim, acesso ao GETRAN de servidores do DETRAN/DF. As investigações revelaram que ao menos 14 servidores do DETRAN/DF e um servidor da limpeza urbana tiveram suas credenciais invadidas pelo investigado. Ademais, LEONARDO JUNIOR se utiliza de um terminal telefônico em nome de terceiros para dificultar o mapeamento de suas ações. Destaca-se, ainda, que a apuração deste feito permitiu a solução de outras ocorrências: a OC. 4.106/2025-16aDP, referente à apropriação do veículo AMAROK, utilizando conta GOV da servidora do DETRAN/Planaltina; a Ocorrência 35.686/2025-DPELETRÔNICA, relativa à tentativa de transferência do veículo placa JGW6109, na conta da servidora ANA CLÁUDIA; e a Ocorrência 100.828/2025-DPELETRÔNICA, sob apuração da 31a DP, que registrou alteração indevida nos dados do servidor FRANCISCO MARCELINO, todos apontando para a atuação de LEONARDO JUNIOR. Ademais, verificou-se que LEONARDO JUNIOR também atua na concessão de empréstimos de valores em troca de juros elevados, conforme a Ocorrência no 1.181/2025-16aDP, na qual o próprio investigado declarou ter emprestado aproximadamente R$ 40.000,00.” [grifado na transcrição] 14. É indicado como responsável por financiar parte do esquema irregular, com empréstimos de dinheiro a juros, além de fraudar o sistema de transferência de propriedade de veículos do DETRAN-DF, com a utilização de credenciais de servidores públicos: “[...] como o núcleo técnico da organização, sendo o responsável direto por invadir sistemas do governo federal (gov.br) e efetuar as transferências fraudulentas de veículos utilizando credenciais de servidores do DETRAN/DF. Os laudos periciais e registros de IPs confirmam a atuação de seu terminal telefônico (61) 99882-0674 em invasões e fraudes eletrônicas, bem como seu envolvimento em práticas de extorsão e falsidade ideológica digital. [...]” [grifado na transcrição] 15. O paciente confirmou que era o responsável pelo celular (terminal telefônico), apesar de constar registrado em nome de terceiro (Alberto), que efetivou a venda do aparelho celular, conforme se depreende das informações apresentadas no inquérito policial (ID no 254416122, págs. 2021): “[...] Ao ser intimado, ALBERTO informou que apesar do número estar cadastrado em seu nome, a linha é utilizada pelo seu neto, ALBERT DE SOUZA FERNANDES, que teve sua versão colhida em TERMO DE DEPOIMENTO 243/2025-16aDP: Relatou que vendeu o aparelho Iphone SE para um indivíduo que conhece como "Juninho", identificado por ele como LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 13451827670 e Instagram @leonardojunior981; [...] Por ter sido indicado, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR compareceu a está delegacia acompanhado de seu advogado, JOAO DARCS FERNANDES COSTA, e confirmou, em TERMO DE DECLARAÇÃO N° 2328/2025- 16aDP, que é o proprietário do Iphone SE e do terminal 5561998820674 [...]” 16. Nesse contexto, as condutas que são atribuídas ao paciente o apontam como parte central da engrenagem criminosa, diferentemente da situação fático-jurídica do corréu, Rafael Rocha, constantes no habeas corpus no 0753226-33.2025.8.07.0000, cuja liminar revogou a prisão preventiva decretada. 17. A prisão preventiva, como medida extrema de restrição da liberdade, exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 18. Os elementos documentais que constam nos autos indicam que o paciente era o principal articulador técnico de invasões cibernéticas, valendo-se de vulnerabilidades sistêmicas para acessar, de forma ilícita, contas vinculadas ao domínio ‘Gov.br’, pertencentes a servidores públicos, em especial do DETRAN/DF. 19. As apurações revelam que, a partir de um único terminal telefônico, o paciente teria violado perfis de mais de 15 (quinze) servidores do referido órgão, além de um servidor da limpeza urbana, com adulteração de dados cadastrais, emissão de documentos digitais falsos e a realização de transferências fraudulentas de veículos, alterando registros de propriedade em sistemas oficiais. 20. Não se trata de conduta isolada, mas de prática reiterada e organizada, que afronta não apenas a legislação penal, mas também princípios da Administração Pública, como a moralidade e a segurança jurídica. Conforme destacado, o paciente também foi apontado como intermediário em operações de transferência e concessão de empréstimos pessoais com juros, diversificando suas fontes de lucro ilícito, em evidente desprezo à ordem pública e ao patrimônio de terceiros. 21. Como consequência, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste juízo de cognição sumária, não é suficiente para conter a continuidade da atividade criminosa e poderia comprometer a instrução criminal. 22. Logo, a manutenção da prisão preventiva do paciente constitui instrumento legítimo e necessário à tutela da sociedade e à efetividade da aplicação da lei penal. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Leonardo Alves de Oliveira Júnior. 24. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 25. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se.” 9. No levantamento realizado pela investigação policial, apurou-se que o terminal telefônico que estava com o paciente foi responsável pelo acesso indevido a 15 (quinze) contas de servidores públicos, entre 30/12/2024 e 18/3/2025, utilizando credenciais e senhas com a segurança comprometida (ID no 254416122, pág. 36). 10. O paciente é apontado como responsável por financiar parte do esquema irregular, com empréstimos de dinheiro a juros, além de fraudar o sistema de transferência de propriedade de veículos do DETRAN-DF, com a utilização de credenciais de servidores públicos. 11. Para o valor da fiança a ser fixado no caso concreto, considero a natureza da infração; as condutas de liderança na organização criminosa que são atribuídas ao paciente; a informação que realizava empréstimos pessoais a juros e recebia veículos como garantia do pagamento; as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado e a ausência de circunstâncias indicativas de periculosidade. 12. Nos termos do art. 325, II do Código de Processo Penal, fixo a fiança em 100 (cem) salários mínimos, equivalentes na data de hoje a R$ 151.800,00 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos reais), cumulada com as medidas cautelares especificadas. 13. Considerando a capacidade econômica do paciente e a movimentação financeira decorrente da venda dos veículos fraudados, conforme destacado durante a investigação policial, o depósito no valor de R$ 151.800,00 assegura que, em caso de condenação, haja recursos para reparar os prejuízos causados, além de vincular o paciente, ainda mais, ao processo. 14. A fiança, aliada às medidas cautelares, preservará a tutela da ordem pública e viabilizará a aplicação adequada da lei penal, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade. 15. O pagamento de fiança e o cumprimento das medidas cautelares são suficientes para afastar eventuais riscos à persecução penal, à ordem pública e à aplicação da lei penal (CPP, art. 319). DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Alves de Oliveira Júnior para revogar a sua prisão preventiva, determinando a sua soltura, salvo se estiver preso por outro crime dissociado daqueles apurados no processo de origem (autos no 0713777-53.2025.8.07.0005), condicionada, a sua liberação, ao depósito prévio de fiança, que arbitro em R$ 151.800,00 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos reais – 100 salários mínimos), além das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou similar), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão preventiva. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser mantido atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo. 17. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pelo Ministério Público. 18. Recolhida a fiança, retornem-me os autos, com urgência, para autorizar a expedição do alvará de soltura. Neste caso, cadastre-se no BNMP 3.0. 19. Ocorrendo o recolhimento fora do expediente forense, autorizo a expedição do Alvará de Soltura, caso o pedido seja feito diretamente ao Desembargador de Plantão. 20. Comunique-se à 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. 21. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025, 20h10. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO